Tribunal: STF
Processo: HC 221346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emanuel Belem Gomes e outro, em favor de Ana Paula da Silva Lara, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 765.688/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a paciente e o corréu foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (e-STJ fls. 32/42). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, por maioria de votos, vencido o Relator, que aplicava a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 110.43/2006 em benefício da paciente e do corréu (e-STJ fls. 55/60). Segue a ementa do acórdão: 



    […]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/30), os impetrantes sustentam que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão de sua condenação, uma vez que inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva e da traficância. 



    Subsidiariamente, insurgem-se contra a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a paciente preenche os requisitos legais para a incidência do benefício. Aduzem que a quantidade da droga apreendida não é critério idôneo para concluir pela sua dedicação a atividades criminosas. 



    Em consequência da redução da pena privativa de liberdade, entendem que a paciente fará jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Ao final, formulam pedido liminar para que a paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pedem a concessão da ordem para que a paciente seja absolvida ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



     (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício “para reduzir as penas da paciente ANA PAULA DA SILVA LARA e do corréu GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, além de afastar o caráter hediondo do delito.”



    Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 13.9.2022.



    Nesta Corte, o impetrante requer:



    Liminarmente, seja concedido o presente writ, de modo a reformar o acórdão proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em razão dos fatos expostos, com consequente recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. 



    Sendo concedido o pleito liminar, quando do julgamento final da presente ordem de habeas corpus, seja mantida a decisão preliminar com o seu consequente recolhimento do mandado de prisão em seu desfavor. 



    Em não sendo acolhido o pleito liminar, no trâmite regular do feito, pugna-se pela concessão do presente writ, de modo a reformar a sentença do juízo de primeira instância, bem como o acordão proferido Mininistro Reynaldo Soares da fonseca.



    Subsidiariamente, caso este juízo entenda por manter a condenação da paciente nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requer-se seja fixada a pena-base no mínimo legal, e, na terceira fase da dosimetria da pena, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-se a redução máxima possível, a saber, 2/3 (dois terços), uma vez que as circunstâncias a serem observadas militam em favor da paciente. 



    Seja fixado o regime aberto de cumprimento de pena, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que a pena a ser aplicada, por certo, seria estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos.



     Seja a pena privativa de liberdade da paciente, substituída pela restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal, uma vez que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tal substituição, de modo que, o seu mandado de prisão que pesa em seu desfavor seja recolhido. 



    Subsidiariamente absolver a paciente ANA PAULA DA SILVA LARA das imputações que lhe são feitas pelo Ministério Público e confirmadas em primeira instância pelo juízo a quo, decidindo por sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no que se refere ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Quando do julgamento final, proceda à alteração do regime de cumprimento de pena, fixando o regime semiaberto, em conformidade com a inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Inicialmente, ao contrário do que afirma o impetrante, o Ministro Reynaldo da Fonseca, evidentemente, não proferiu qualquer acórdão, mas uma decisão monocrática. Acórdão é decisão proferida por órgão colegiado, o que não ocorreu na espécie.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Na espécie, o impetrante se conformou com a decisão monocrática proferida e optou por não recorrer. Agora, pretende que esta Corte faça as vezes da Quinta Turma do STJ.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Observe-se o teor do ato impugnado, na parte que importa:



    No que toca à fração de redução, prescreve o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Dessa forma, a consideração da natureza e quantidade das drogas constitui critério idôneo para a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, ou para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando for o caso. 



    Assim, na espécie, com base na expressiva quantidade da droga apreendida – 10,933kg de maconha –, aplico a minorante em fração próxima do mínimo legal, em 1/5. (eDOC 15, p. 11)



    Conforme se vê, na fixação da fração de 1/5, o magistrado registrou a expressiva quantidade de droga, a evidenciar ausência de teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicados os demais pedidos. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente